Tribunal: TJSP
Processo: 0073732-05.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073732-05.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSVALDO
MATEUS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073732-05.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 23029
Apelação n. 0073732-05-2016 São Paulo
Apelante: OSVALDO MATEUS ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073732-05.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls.158/160, prolatada pela MMa.
Juíza Carla Santos Balestreri, cujo relatório ora se adota, OSVALDO
MATEUS ALVES foi condenado como incurso no art. 155, § 4°, II, do CP, às
penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. Foi concedido, ainda, ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da sua
absolvição, por insuficiência e fragilidade de provas ou por inexigibilidade de
conduta diversa, em razão de dificuldades financeiras. Subsidiariamente,
persegue a redução de sua reprimenda e a fixação de regime prisional
menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto
qualificado, foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo o que restou devidamente apurado, o ora
apelante teve o fornecimento de água em sua residência cortado por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073732-05.2016.8.26.0050 -Voto no
4
de pagamento. Diante disso, planejou e executou um sistema fraudulento
de desvio direto de água da rede pública para o abastecimento de água de
seu imóvel.
Para tanto, executou um encanamento escondido de
desvio de água conhecido como “ligação direta”, com o qual era possível,
através do fornecimento direto da rede pública, abastecer a sua residência
sem que seu consumo fosse medido, uma vez que o referido sistema não
possuía medidor de fluxo de água.
O acusado subtraiu, assim, de maneira continuada, para
si, 140 m3 de água pertencente a SABESP - Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo, avaliados em R$ 1.401,18. Ao realizar a
referida ligação clandestina, o réu empregou meios ardilosos para burlar
sua vigilância e o sistema medição de consumo de água, visto que a
empresa-vítima somente constatou que havia subtraído a água meses
depois do início da empreitada.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/12, pela Ficha de
Inspeção da Sabesp de fls. 14/16 e pelo laudo pericial de fls. 152/157.
A prova oral (fls. 03, 04, 06, 07, 08, 161/162 e arquivos
digitais) colhida na instrução criminal, que contou com a confissão
extrajudicial do acusado e com os depoimentos coesos da empresa-vítima e
dos Policiais Civis que atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos
termos em que narrada a denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073732-05.2016.8.26.0050 -Voto no
5
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Sem razão, ademais, a combativa Defesa, quanto à
alegação de estado de necessidade. Dificuldades financeiras não servem
para autorizar a caracterização da referida excludente de ilicitude, pois é
certo que existem alternativas lícitas para suprir eventual carência
econômica do réu. Como bem ponderado pelo i. parecerista oficiante, a fls.
195:
Saliente-se que não há que se falar que o apelante sob a causa
supralegal da inexigibilidade de conduta diversa, de modo a
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073732-05.2016.8.26.0050 -Voto no
6
excluir sua culpabilidade, haja vista que não só inexiste previsão
expressa em lei, com também sequer comprovou a alegada
necessidade financeira, ônus que lhe competia comprovar, na
forma do artigo 156 do CPP.
Diferentemente do que quer fazer crer o nobre Defensor
Público, não se verifica, portanto, a aventada excludente de culpabilidade
de inexigibilidade de conduta diversa. Pontue-se, ademais, que o fato de
alguém estar atravessando por dificuldade financeiras e problemas de
ordem pessoal são justificativas inaceitáveis para a prática de ilícitos.
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora da
fraude, pelo laudo pericial juntado aos autos e pela robusta prova oral
colhida durante a instrução criminal, reconhecida na r. sentença hostilizada
(fls. 159), não havendo como afastá-la.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial semiaberto, não
comportam qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas no patamar mínimo, ou
seja, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em atendimento às
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Na
segunda
fase, por força da agravante da
reincidência, a reprimenda foi exasperada em 1/3, perfazendo 02 anos e 08
meses de reclusão e 13 dias-multa.
A respeito da fração adotada pelo MM. Juiz
sentenciante por força da agravante da reincidência, o i. parecerista
oficiante, às fls. 195, deixou bem consignado que:
Ademais, a pena imposta ao apelante não merece reparo, vez
que calculada na forma do artigo 68 do Código Penal, observando-
se, em especial, a sua reincidência em novo crime patrimonial (cf.
fls. 126), de modo que o correspondente acréscimo de 1/3 (um
terço) mostra-se atento ao princípio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073732-05.2016.8.26.0050 -Voto no
7
Por fim, na terceira etapa, ausentes causas de aumento
ou diminuição de pena, o subtotal obtido na fase anterior, tornou-se
definitivo.
O condenado não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser inferior
a quatro anos de privação de liberdade, como das particularidades do caso
em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato deslinde à
causa, razão pela qual resiste galhardamente às críticas que lhe são
dirigidas nas razões do apelo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de OSVALDO MATEUS ALVES, restando mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos. Fica, desde já, determinada
expedição, após o trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator